Tribunal: TJMT
Processo: 1025346-63.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025346-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTACAO AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 23.351.025/0001-35 (APELANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (APELADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO CONFIGURADA – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DOCUMENTO INAPTO – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O DIREITO DA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Afastada a intempestividade do recurso de apelação interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, estabelecido em lei, contados da intimação sentença.

A simples emissão do de nota fiscal desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria não é suficiente a embasar o pedido monitório.

P
or se tratar de ação monitória a produção da prova oral ou testemunhal só teria espaço em caráter complementar, isto é, desde que o direito invocado houvesse sido demonstrado, ainda que em princípio, por meio de prova documental, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025346-63.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTACAO AUTO POSTO LTDA.

APELADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1025346-63.2019.8.11.0041 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Estação Auto Posto Ltda.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Estação Auto Posto Ltda. em desfavor de Sendas Distribuidora S.A. (Assai Atacadista).

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
acolheu
os embargos monitórios e, por conseguinte,
julgou improcedentes
os formulados na Ação Monitória, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que juntou prova documental necessária para instrumentalizar a ação monitória, corroborada pelos depoimentos das testemunhas que foram taxativas e contundentes no sentido de que a requeria apelada recebeu o combustível, qual seja, 3.500 litros de óleo diesel.

Afirma que por descuido o entregador perdeu o comprovante com a assinatura do responsável da parte apelada, recebedor da mercadoria (combustível), porém lhe assiste o direito ao pagamento pelo produto fornecido.

Assevera que “
a falta do comprovante de entrega das mercadorias não compromete a exigência das obrigações pelo procedimento monitório, apenas frustra a cobrança executiva imediata
”.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada a fim de condenar a requerida a pagar pelos 3.500 litros de óleo diesel, devidamente corrigidos.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 176535252, em que a apelada argui a intempestividade do recurso e, no mérito, requer o seu não provimento, ao fundamento de que já não mais se utilizava dos serviços da autora apelante, porquanto não solicitou outra entrega de combustível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que acolheu os Embargos Monitórios e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido da Ação Monitória, por estar a nota fiscal, que instrui a demanda, desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria (combustível).

Na origem, a autora, aqui apelante, objetiva a satisfação do crédito no valor original de R$13.475,04 (atualizado de R$16.134,20), referente à nota fiscal 000.001.665, emitida em 12/04/2018, (Id. 176535175 - pág. 9) decorrência da suposta entrega de 3.500 litros de óleo diesel, a ser utilizado no funcionamento de geradores de energia elétrica da requerida.

Consta da inicial que por descuido o motorista do caminhão tanque perdeu o comprovante da entrega do combustível, qual seja, canhoto da nota fiscal devidamente assinado por quem recebeu a mercadoria.

Narra que apesar das tentativas para o recebimento da totalidade da quantia descrita, não obteve êxito, porquanto pretende a procedência da ação para que a requerida seja condenada ao pagamento do referido valor atualizado (R$16.134,20).

Opostos os Embargos Monitórios, a requerida embargante argumenta a não comprovação da entrega do combustível, bem assim que havia rompido a relação negocial com a autora embargada, em razão da má qualidade do produto comercializado.

Sobreveio a sentença impugnada que acolheu os Embargos Monitórios e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos da Ação Monitória, decisão que é objeto deste recurso.

Da tempestividade da Apelação

De início, considerado que a recorrente tomou ciência da sentença na data de 30/03/2023, de acordo com registro de expediente do sistema PJe, bem como que o protocolo do recurso ocorreu dentro do prazo limite de 15 (quinze) dias úteis, qual seja, na data de
25/04/2023
, conforme a Portaria TJMT/PRES n. 1.292, de 7 de dezembro de 2022, que estabelece o calendário forense oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para 2023, resta configurada a tempestividade da apelação.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

Mérito

De acordo com entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória, ou seja, apta a ensejar a determinação de expedição do mandado monitório, a que alude o art. 700 do CPC, precisa demonstrar a existência da obrigação, o documento deve ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, vale dizer, ser idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

No caso, a nota fiscal que instrui a ação monitória está desacompanhada da assinatura do recebedor da mercadoria.

As declarações das testemunhas arroladas pela autora, aqui apelante, quais sejam, do motorista do caminhão, Sr. Luciano César Signor, trabalhador autônomo, ouvido pelo Juízo apenas como informante, e do funcionário da empresa, Sr. Alvino Alves de Souza, que supostamente teria acompanhado a entrega do combustível, não foram capazes de convencer acerca da referida entrega da mercadoria, como acrescentou a sentença impugnada:

Da detida análise dos autos, observa-se que inexiste no processo qualquer prova escrita que demonstre, ainda que de forma rasa, a existência de negócio firmado entre as partes para se admitir condenação da parte requerida à obrigação de pagamento de quantia específica.

Verifica-se que a ação monitória está embasada em nota fiscal de entrega de mercadorias, no entanto, desacompanhada do comprovante devidamente assinado pelo recebedor.

Desse modo,
inexiste nos autos prova robusta de que a parte requerida tenha adquirido as mercadorias indicadas
.

Sendo assim, incumbia ao próprio autor comprovar o crédito devido em seu favor, atendendo ao ônus da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, CPC: (...).

Logo, caberia à autora demonstrar de forma cabal a existência de qualquer irregularidade praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos.

(...).

Em que pese à realização da audiência de instrução e a oitiva da testemunha e informante, arrolados pela parte autora, entendo que não foi suficiente para a comprovação de seu direito
.

Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia pleiteada
.

Ademais, por se tratar de ação monitória a produção da prova oral ou testemunhal só teria espaço em caráter complementar, isto é, desde que o direito invocado houvesse sido demonstrado, ainda que em princípio, por meio de prova documental, o que não ocorreu na espécie.

Registra-se, por oportuno, que a simples emissão de nota fiscal não autoriza que se cobre o valor nela consignado, se não existe nos autos o comprovante de entrega da mercadoria.

Como cediço, as notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente, que passa a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado, o que não acontece no caso concreto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS SEM ASSINATURA DA RÉ. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A CONFORTAR A PRETENSÃO DA AUTORA
. Os documentos trazidos pela autora, produzidos de forma unilateral, sem assinatura da ré, não se mostram aptos a embasar a pretensão deduzida na ação monitória, mormente quando a ré não reconhece a contratação. Prova oral contraditória que não se presta ao deslinde da controvérsia, bem como não se presta a comprovar a contratação, haja vista que o valor desta é superior ao décuplo do maior salário mínimo vigente no país. Inteligência do art. 227, do Código Civil. Ônus sucumbenciais invertidos. APELO PROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS, AP n. 70073398554, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgado em 28/09/2017) (g.n)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS INAPTOS A APARELHAR A MONITÓRIA.
A pretensão da parte autora, ainda que amparada em nota fiscais e duplicatas protestadas, não são suficientes para constituir em título executivo judicial. Inexiste prova da entrega e recebimento das mercadorias. Documentos dos autos não são aptos, nem suficientes para comprovar que a autora é portadora de um crédito a ser satisfeito pela ré. Ação julgada improcedente. Manutenção. Honorários recursais. Não fixação. Parte ré, apesar de citada, sequer constituiu advogado. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJRS, AP n. 70078358082, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, julgado em 08/08/2018) (g.n)

Ressalta-se, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Logo, caberia à apelante, na condição de autora da ação monitória, demonstrar de forma real que realizou a transação comercial com a apelada, entregando o produto (combustível) que alega ter vendido, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, afigura-se de rigor a improcedência da ação, como decidido pela sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023